Tribunal: TJMT
Processo: 1042832-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042832-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse o recorrido a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração (NAI) no 200244000932020126.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de imputar ao adquirente de mercadorias a responsabilidade solidária por infrações tributárias cometidas pelo emitente da nota fiscal, nos termos do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.098/98.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4845, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.098/98, por usurpação da competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria tributária.

4. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, pressupõe interesse comum entre os sujeitos passivos na realização do fato gerador, o que não se verifica no caso do adquirente de mercadoria.

5. A tentativa do ente fazendário de responsabilizar o adquirente exclusivamente com base na ausência de comprovação da operação comercial afronta o princípio da legalidade tributária e a jurisprudência consolidada desta Corte.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a responsabilização solidária do adquirente de mercadorias por infrações tributárias do emitente da nota fiscal, quando fundamentada exclusivamente na ausência de comprovação da operação comercial, nos termos do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF na ADI no 4845."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "b"; CTN, arts. 113 e 124; Lei Estadual no 7.098/98, art. 18-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13.02.2020, DJe 04.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória
no.
1042832-27.2020.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para “declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o autor a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI n.o 200244000932020126”, bem como para condenar o apelante ao ressarcimento da custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I do Código de Processo Civil.

Aduz que, o Fisco Estadual apurou procedimentos ilegais e criminosos na operação denominada “nota fria”, em que o

Sustenta que, o apelado ao ser notificado para comprovar perante a
Fazenda Pública de que a operação descrita nas notas fiscais emitidas pela empresa RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA-ME em favor do ora recorrido de fato ocorreram e corresponde à efetiva saída das mercadorias descritas no documento fiscal não o fez.

Argumenta que, po
r conta disso, o apelado
fora apontado como responsável solidária no Auto de Infração n.o
200244000932020126
conforme prevê a legislação estadual.

Assevera que, argumenta que no procedimento administrativo foi observado o contraditório e a multa foi aplicada em 30% não é confiscatória.

Pontua que,
“resta evidenciada a condição de solidário do ora autor na operação realizada, visto ser o único beneficiário financeiro, na forma do inciso I do caput do artigo 124 do CTN - Código Tributário Nacional que está em pleno vigor”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a parte agravante
MOACIR ANTONIO MARTELLI,
ajuizou a

ação originária
, arguindo em síntese que desenvolve atividade rural
e foi responsabilizado solidariamente pela idoneidade de notas fiscais emitidas em seu favor, sendo lavrado contra ele, com fulcro no artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98, o
Auto de Infração no
200244000932020126
.

Narra que, não é possível atribuir ao terceiro de boa fé a responsabilidade pela idoneidade na emissão de Nota Fiscal e do cumprimento das demais obrigações acessórias a serem realizadas pelo emitente.

Sob o argumento de ser ilegal a atribuição de responsabilidade solidária ao terceiro de boa-fé, ajuizou a ação originária onde pleiteou pela concessão de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objurgado.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou
procedente a ação para, “declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o autor a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI n.o 200244000932020126”, bem como para condenar o apelante ao ressarcimento da custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Extrai-se do caderno processual que o
Auto de Infração no
200244000932020126 (Id. 257252688)
,
que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais
e
mitidas por
RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO LTDA - ME, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal.

Embora os documentos fiscais não tenham sido emitidos pela parte autora, ora recorrida, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento de que não apresentou documentos para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão
,
mesmo depois de recebida a notificação.

Sobre o assunto, os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já, o artigo 18 e seguintes da Lei n.o 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destaco as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b)
qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e)
qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na
prestação de informações com omissão ou falsidade.

A propósito:

Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[..]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

[...]

VIII –
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria
ou bem ou de tomador de serviços:
(Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a) prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

[...]

Art. 18-C.
Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único
Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade
, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto,
bem como

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
.

Na hipótese, conforme mencionado alhures,
constata-se que a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, não apresentou para a autoridade Fazendária, quando solicitado, os documentos que demonstrassem a licitude da operação comercial, apesar de solicitado pela autoridade fazendária, o que autorizaria a aplicação da
responsabilidade solidária com fulcro no
parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/98
.

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o
4845
, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto
o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998
, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.
Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF)
. 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
. Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.
(STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.o 7.098/98, o auto de infração lavrado contra o recorrido e com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

Além disso, embora a parte recorrente alegue a possibilidade a aplicação da responsabilidade tributária com fulcro no artigo 124 do CTN, insta consignar que a referida legislação não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado, como quer fazer a parte ora recorrente.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR – INEXISTÊNCIA – [...] 2. Aplicação analógica da inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI n° adi e 4845-MT da norma impositiva da responsabilidade solidária embasada no artigo 485, §§ 4o e 5o do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014 com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1.595/2018. 3. Sentença ratificada. Recurso não provido”.
(N.U 1023113-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

“
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido”. (N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Destarte, não merece prosperar as insurgências recursais, demovendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o adquirente da mercadoria responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI n.o 200244000932020126.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos (art. 85, § 3o, II, do CPC), sendo inaplicável ao que exceder, sob pena de ultrapassar os limites previstos no art. 85, § 3o, II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025